Tribunal: TJDFT
Processo: 0732204-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente manifestou-se acerca da questão de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a alegação de vício dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.